Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0710433-60.2017.8.07.0000 AUTOR: EMAR TAXI AEREO LTDA RÉU: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO A ré postula (ids. 15733586 e 16010247) a expedição de alvará de levantamento da importância de R$ 277.922,28, depositada pelo autor em 13/10/2017 (id. 2165056 e 2165057), que foi revertida em seu favor, art. 974, parágrafo único, do CPC, pelo acórdão transitado em julgado (id. 3623715, pág. 10). Observados os termos do Ofício encaminhado pelo Banco do Brasil S/A (id. 15796896), à ré, para que formule seu pedido de expedição de alvará em conformidade com as orientações constantes do referido documento. Intime-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora